Tribunal: TJBA
Processo: 8007891-47.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8007891-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: GIOVANA COSTA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
JOELMA CRUZ DE JESUS

IMPETRADO: INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL e outros (2)

Advogado(s)
:

A
CORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ETAPA DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO POR MOTIVO PESSOAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado contra ato da banca organizadora de concurso público que indeferiu pedido de remarcação da etapa de heteroidentificação, sob a alegação de incompatibilidade da nova data com o plantão profissional da impetrante. O Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu a liminar restou prejudicado, uma vez que o mérito do
mandamus
já se encontra apto para julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a remarcação da etapa de heteroidentificação de concurso público em razão de compromisso profissional da candidata, diante da inexistência de previsão editalícia expressa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O edital do certame previa expressamente a possibilidade de alteração do cronograma, o que é compatível com a discricionariedade administrativa e a dinâmica dos concursos públicos, desde que respeitados os princípios da publicidade e da isonomia, o que se verificou no caso concreto.

2. A alteração da data foi publicada em 16/01/2025, conferindo à impetrante prazo razoável de 11 dias para readequação, afastando-se qualquer alegação de surpresa ou violação à confiança legítima.

3. A ausência da impetrante por motivo de plantão profissional constitui circunstância pessoal que, nos termos da jurisprudência do STF (Tema 335 – RE 630.733), não autoriza a remarcação de etapas de concurso público, salvo expressa previsão no edital, inexistente no caso.

4. O mandado de segurança exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória, sendo incabível a análise de razoabilidade da ausência da candidata ou da possibilidade de ajuste do cronograma, matérias de natureza fática e discricionária.

5. A concessão da ordem judicial implicaria tratamento desigual em relação aos demais candidatos, afrontando os princípios constitucionais da isonomia, impessoalidade e vinculação ao edital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Agravo interno prejudicado. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

A remarcação de etapa de concurso público por motivo pessoal do candidato depende de expressa previsão editalícia.

A ausência de previsão no edital inviabiliza a remarcação, ainda que o impedimento decorra de plantão profissional.

A alteração de cronograma devidamente publicada e com prazo razoável de antecedência não configura ilegalidade ou abuso de poder.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 630.733/DF (Tema 335 da Repercussão Geral); TJ-BA, Apelação Cível nº 0537531-26.2015.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 26.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº.
8007891-47.2025.8.05.0000
,
em que figura como impetrante
GIOVANA COSTA NASCIMENTO
e impetrados

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL e outros (2) .

ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO E DENEGAR
a segurança, pelas razões a seguir expendidas
.